Tribunal: TJDFT
Processo: 0025925-54.2013.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0025925-54.2013.8.07.0007 EMBARGANTE: ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA EMBARGADO: ALEX SANDRO LUIZ ARANTES, FABIANA KLECYA JERONIMO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS SCALERCIO, WENDEL SOUSA REIS D E S P A CH O ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Nossa Egrégia Oitava Turma Cível. Os Embargados FABIANA KLECYA JERONIMO DOS SANTOS e WENDEL SOUSA REIS manifestaram-se em Contrarrazões no ID 15947703. À Curadoria Especial, na qualidade de representante de ALEX SANDRO LUIZ ARANTES para manifestar-se em Contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal. Do mesmo modo, publique-se o presente Despacho a fim de oportunizar à parte MARCUS VINICIUS SCALERCIO a abertura de prazo para apresentação de Contrarrazões de recurso no prazo legal. O prazo fluirá da data de publicação, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. À Secretaria para certificar o transcurso. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator